Tribunal: TJMT
Processo: 0029220-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029220-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS SIDINEY LELES DE ALMEIDA - CPF: 502.641.411-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. S. L. DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 05.485.700/0001-37 (APELANTE), CARLOS SIDINEY LELES DE ALMEIDA - CPF: 502.641.411-72 (APELANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 62.158.480/0001-70 (APELANTE), FABIO TELENT - CPF: 129.087.668-17 (ADVOGADO), DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 62.158.480/0001-70 (APELADO), FABIO TELENT - CPF: 129.087.668-17 (ADVOGADO), C. S. L. DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 05.485.700/0001-37 (APELADO), CARLOS SIDINEY LELES DE ALMEIDA - CPF: 502.641.411-72 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O RECURSO DA REQUERIDA.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – COBRANÇA – CORRETAGEM – REPRESENTANTE COMERCIAL – 1a PRETENSÃO DA AUTORA – VENDAS COM A EMPRESA SADIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – CADA MÊS EM QUE HOUVER PAGAMENTO A MENOR – ART. 32, §1o E ART. 44 DA LEI 4.886/65 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE – ART. 1.013, §4o, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA QUE NÃO ESTÁ MADURA PARA JULGAMENTO – 2a PRETENSÃO DA AUTORA – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA – RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA EM CORRETAGENS – CONDENAÇÃO NA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE COMPENSAÇÃO COM EMPRESA COM MESMO SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE – PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS – AUTONOMIA PATRIMONIAL – PRETENSÃO A SER AFERIDA EM AÇÃO APROPRIADA – COMPENSAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO COM O RETORNO DO FEITO – PROCESSO QUE AINDA TRAMITARÁ EM RELAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – ACÓRDÃO QUE PÕE FIM PARCIAL AO MÉRITO – AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 85, §2o DO CPC A SER FEITA FUTURAMENTE COM TODOS O OCORRIDO NOS AUTOS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

1-
“A pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal, pois, nos termos do art. 32, §1o, da Lei 4.886/65. Assim, a cada mês em que houve comissões pagas a menor e a cada venda feita por terceiro em sua área de exclusividade, nasce para o representante comercial o direito de obter a devida reparação. 5. É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65. 6. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1634077/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

2-
“Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau” (
art. 1.013, §4o, do CPC).

3- A prescrição deve ser afastada, com o retorno do feito ao primeiro grau para produção de demais provas aptas aferir todos os pontos controvertidos, referentes à venda realizada pela requerida à cliente Sadia.

4- O CPC autoriza o julgamento parcial de mérito quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 356, II.

5- O art. 368 do CC é claro no sentido de que a compensação é aplicada quando ambas as partes foram credores e devedoras uma das outras, mas a pessoa jurídica, terceira não integrante da lide, não é credora da requerida, e sim suposta devedora, de modo que não há obrigação de ambas as partes aptas a serem compensadas, além da prejudicial de a empresa devedora sequer fazer parte da lide e não ter confusão patrimonial com a autora.

6-
“No momento em que uma sociedade é personificada, pode-se mencionar algumas consequências dentre as quais podem ser destacadas: existência distinta e independente entre o constituidor e a sociedade; autonomia patrimonial entre os sócios e as sociedades. Dessa forma, a pessoa jurídica constituída é independe e distinta da pessoa jurídica de seu constituidor.”
(TJ-MG - AC: 10000200003770001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data de Publicação: 18/06/2020).

7- O juiz da causa, considerando as condições do CPC, art. 85, §2o e seus incisos e todo o ocorrido neste processo, fixará, futuramente, os honorários devidos às partes, de acordo com seu ganho e sua perca, a considerar que o presente acórdão fez decisão parcial de mérito, devendo o feito retornar para aferição de pontos controvertidos relacionados à outra pretensão da autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020